Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA.

1. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil.

2. No caso concreto, a parte agravante não desincumbiu do seu ônus processual de comprovar que a penhora foi realizada sobre valores protegidos pela norma de regência.

3. Negou-se provimento ao recurso.